Tribunal: STF
Processo: Pet 8185
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO SUPERVENIENTE NO INQ. 4.314. INVESTIGADOS NÃO MAIS DETENTORES DE CARGO PARLAMENTAR. CONTINUIDADE DAS APURAÇÕES. TRANCAMENTO EX OFFICIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal e do art. 28 do Código de Processo Penal. 



    2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses singulares nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio.



    3. Em revista aos autos, esse quadro não aflora, sendo viável o prosseguimento das investigações, como pleiteado pela Procuradoria-Geral da República.



    4. Agravo regimental desprovido.